Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742150-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PENNA BRESCIANINI, LUCIANO PINHEIRO DE SOUZA, LAUDEMIRO CORREIA DE FREITAS JUNIOR, RAFAEL ALVES PORTO AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E S P A C H O Verifica-se que o Agravado, preliminarmente, suscitou a ocorrência de Inovação Recursal e de Supressão de Instância em relação a um tópico elencado pelos Agravantes que trata da suposta "ilegitimidade da restrição do acesso ao cadastro de todos os associados votantes", questão que, segundo o Agravado, não foi objeto da petição inicial nos autos de origem e, portanto, não foi apreciada pelo Juízo a quo. Dessa forma, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca das alegações formuladas nas contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 76840651), notadamente quanto à preliminar de Inovação Recursal e Supressão de Instância, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator